Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-68.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

N
úmero Único
:

1007804-68.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (TESTEMUNHA), ROSEMERI GONCALVES RAMOS - CPF: 055.753.219-16 (TESTEMUNHA), UNAQUI ELIAS CARLINI DA ROCHA - CPF: 032.719.961-05 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007804-68.2024.8.11.0037

APELANTE: KEITIANE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA JUSTIFICADA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: i) se as provas produzidas são suficientes para a condenação, especialmente diante do alegado desconhecimento das drogas; (ii) o tráfico privilegiado foi modulado com fundamentos idôneos; (iii) é cabível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudo pericial, autos de apreensão e depoimentos policiais coesos e harmônicos.

4.

A alegação de desconhecimento das drogas é incompatível com a quantidade, a variedade e o acondicionamento dos entorpecentes em diversos cômodos da casa, onde a ré residia e se encontrava cumprindo prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, determinada em outro processo.

5.

A modulação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 1/4 mostra-se proporcional, diante da significativa quantidade e diversidade das drogas.

6.

O regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foram concedidos na sentença, o que torna prejudicado o pedido recursal.

7.

A condenação em custas processuais decorre de previsão legal, sendo a avaliação da hipossuficiência e a possível suspensão da exigibilidade matéria afeta ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido

Tese de julgamento: "1. A alegação de desconhecimento das drogas não se sustenta quando os entorpecentes estão espalhados em diversos cômodos da residência comum, em quantidade e variedade típicas do tráfico. 2. A quantidade, a natureza e a variedade de drogas justificam modular a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 3. O juízo da execução é competente para avaliar a hipossuficiência econômica do condenado e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 44; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 698.947/SP; STJ, AgRg no REsp 2.123.639/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.772.066/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007804-68.2024.8.11.0037

APELANTE: KEITIANE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Keitiane Oliveira Pires, contra sentença que a

condenou

à pena de 3 (três) anos e 9

(nove) meses de reclusão, em regime

aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e

400 (quatrocentos) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006

(tráfico privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1)
“a
condenação da apelante representa uma grave violação ao princípio da presunção de inocência e ao brocardo in dubio pro reo
”; 2)

“a decisão está amparada unicamente na frágil suposição de que, por residir com o autor do crime, a apelante necessariamente sabia e consentia com a prática delitiva”;
3)
“a apelante é primária, possui bons antecedentes e não há qualquer prova de que se dedique ao crime. Portanto, a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) é medida de justiça”
; 4) tem direito ao regime mais brando, a substituição da pena por restritiva de direitos e a justiça gratuita

(
Id.
318711870 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção da sentença

(Id.
321020866 - pág. 20)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina

pelo desprovimento do apelo
(Id. 329879376 - pág. 1-18).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007804-68.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré e a Edson Felipe Ramos Amaro o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 30 de julho de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Sucupira, no 1010, Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste, os denunciados EDSON FELIPE RAMOS AMARO e KEITIANE OLIVEIRA PIRES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 29,13g (vinte e nove gramas e treze centigramas) de Cocaína, na forma de 30 (trinta) porções de pó em embalagens "zip-lock" e 02 (duas) porções em pedras, 138,5g (cento e trinta e oito gramas e cinco decigramas) de Maconha, na forma de 18 (dezoito) porções fragmentadas e em embalagens "zip-lock", e 1,09g (um grama e nove centigramas) de 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA) na forma de 02 (dois) comprimidos, conforme Termo de Apreensão no 2024.16.356944 (Id. 166087702), todas substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, consoante Laudo Pericial no 512.3.10.9871.2024.192623-A01 (Id.166087719), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Civil visava cumprir determinações judiciais de prisão e busca e apreensão expedidas em desfavor do denunciado EDSON FELIPE RAMOS AMARO, nos autos 1005673-23.2024.8.11.0037, investigado pelo crime de tráfico de drogas.

Os executores das ordens judiciais deslocaram-se até a residência indicada nos mandados, onde encontraram o denunciado EDSON FELIPE e sua companheira, a denunciada KEITIANE OLIVEIRA PIRES.

Durante a busca no imóvel do casal, os policiais localizaram e apreenderam trinta porções de cocaína, dezessete porções de maconha, um pedaço médio de maconha, uma embalagem com cocaína, um sachê de MDA (droga ilícita), várias embalagens plásticas vazias, um prato e colher com resquícios de drogas e uma balança de precisão, tudo na sala do imóvel. No quarto do casal ainda foi encontrada mais uma porção de maconha, elementos característicos da traficância.

Cabe consignar que além de EDSON já estar sendo investigado por tráfico, a denunciada KEITIANE responde a processo crime por anterior tráfico de drogas nesta Comarca e estava em prisão domiciliar por ocasião do cumprimento do mandado.
[
...]
(Id.
314484888 - pág. 1-3).

A materialidade é incontroversa. O laudo pericial n.

512.3.10.9871.2024.192623-A01

apresentou resultado positivo para cocaína, maconha e metilenodioxianfetamina (MDA) (Id. 314484875 - pág. 1-7).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Conforme apurado, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos réus, a Polícia Judiciária Civil localizou diversas porções de entorpecentes espalhadas no local, além de embalagem e balança de precisão.

Na instrução processual, Anna Paula Marien – Delegada de Polícia – descreveu o flagrante nos seguintes termos:

MP: A senhora se recorda a respeito do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão desse caso?

T: Doutora, nós recebemos no briefing, toda a investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Primavera do Leste, a gente é de Rondonópolis, deslocou para apoiar nessa operação, e lá nós recebemos no briefing que havia o mandado de prisão em desfavor do suspeito, do rapaz, e o mandado de busca e apreensão na casa; com isso foi dado o start da operação, nos deslocamos, ainda tentamos assim, acionar... mas ninguém apareceu e estava tudo aberto, então não teve nem arrombamento, não teve nada, nós entramos na casa, logo a primeira pessoa... foi eu que entrei primeiro, me deparei com a genitora do rapaz, depois o casal estava dormindo no outro quarto, também saiu, aí a gente colocou eles no mesmo cômodo e iniciamos as buscas,
a casa é bem grande, tem uma área no fundo, e lá que foi encontrado entorpecente, era bastante droga e de várias qualidades, me recordo tinha cocaína, tinha pasta-base, tinha maconha, tinha uma balança de precisão, tinha saquinhos também, porque eles estavam acondicionados de forma para comercializar a droga mesmo
,
e ele assumiu a propriedade da droga,
a mulher também sabia que a droga estava lá
;
em razão disso nós conduzimos para a delegacia de polícia, foi dada a voz de prisão, além do cumprimento da prisão que tinha em favor do suspeito, nós conduzimos todos para a delegacia para a lavratura do flagrante.

MP: Certo, a senhora se recorda onde que as drogas se encontravam, elas estavam ocultadas?

T: Estavam em vários lugares da casa, no fundo, como tem uma área grande, aí tinha raque, armário, armário com panela, cada droga estava num lugar diferente, em potes, ou dentro do armário, tinha uma que estava dentro de uma panela, elas estavam espalhadas [...], porque no fundo tem uma área, então nessa área do fundo...

MP: Estava?

T: Que estava localizado isso, e estava espalhada por todo canto, tanto que a gente, como era muita coisa, muita panela, cada coisa, cada cômodo que a gente abria, achava um pouco mais de coisa, a gente até demorou um pouco na busca para fazer uma busca bem minuciosa, encontramos balança também
,
então, tudo isso, e assim, a forma como estava acondicionada também já demonstra o comércio, que ele fazia a venda daquele entorpecente.

MP:

Certo, e como a senhora disse, a senhora não é lotada aqui em Primavera, mas sim em Rondonópolis, então a senhora não participou de outras investigações envolvendo o acusado?

T: Não senhora, só foi só apoio nesse cumprimento mesmo.

MP: Nessa operação, né?

T: Isso.

[...]

Defesa: Durante a abordagem, você foi a primeira que entrou e encontrou os acusados, em algum momento a senhora Keitiane confessou que a droga era dela?

T: Ela estava, se eu não me engano, eu não sei se era ela ou eles, estavam tornozelados, mas ali no momento ela disse que não sabia da existência da droga,
só que era muita droga, e estava na casa inteira espalhada, e outra, ele ficava... como eles viram que o mandado era contra ele, ele ficava repetindo e assumindo a propriedade da droga o tempo inteiro, na tentativa de livrar ela, porque ela estava.... já tinha, já respondia por outras coisas
.

Defesa: Entendi, mas ele confessou então que a droga pertencia a ele?

T: Eu não sei, eu não participei do interrogatório dele, então, ali, extraoficialmente, na casa, ele falou que era dele, mas eu não sei se ele repetiu isso lá diante do interrogatório, porque quem lavrou o flagrante foi o doutor Rodolfo, não foi a gente, e se eu não me engano, ele ficou em silêncio lá no interrogatório.

Defesa: Entendi.

T: Os dois ficaram em silêncio, se eu não me engano. [...]
(Id.
314485406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira – Delegado de Polícia – esclareceu que Edson era investigado na operação E-comerce e que foi expedido mandado de busca para a residência dele, sendo que, no cumprimento, “
tanto dele quanto a Keitiane foram presos em flagrantes, tendo em vista que foram encontradas diversas substâncias entorpecentes lá, embalagens para acondicionamento desses entorpecentes, balança de precisão, me recordo da ocorrência que tinha até mesmo ecstasy, que não é muito comum aí no município”
(Id.
314485406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Lucimar Martins dos Santos descreveu a apreensão das drogas e dos apetrechos, consoante transcrito:

MP: O que o senhor se recorda a respeito dos fatos?

T: Então, na data dos fatos, a equipe da Polícia Civil de Jaciara, Juscimeira, cumpriu o mandato de busca e apreensão na residência do suspeito; chegando no local, a gente adentrou à residência,
foi localizado na sala várias substâncias de droga
,
tanto cocaína, pasta-base e maconha;
diante da situação, o suspeito já estava com o mandato de prisão em aberto também, a gente cumpriu o mandato de prisão dele, diante do flagrante foi conduzido o suspeito e
sua esposa, que fazia uso de tornozeleira naquela data
,
diante do fato de ela estar no local de tráfico de droga também foi conduzida e apresentada à autoridade policial
.

MP: Quando as drogas foram localizadas, extraoficialmente, alguém assumiu a propriedade?

T: Para a equipe não, aí eu não sei como é que foi o depoimento deles lá, porque a gente fez a prisão e entregou para a equipe da DERF, aí oitiva, essas situações, tudo foi para o pessoal da DERF.

MP: E essa operação aconteceu com vários alvos ao mesmo tempo?

T: Sim, sim, foi bastante alvo.

MP: O senhor tem conhecimento se foi só essa prisão em flagrante que aconteceu ou tiveram outras?

T: Tiveram outras.

MP: E o senhor não é lotado aqui em Primavera, o senhor veio prestar apoio, né?

T: Isso, eu sou de Jaciara.

MP: Tá bom então, então o senhor não tem conhecimento, se eles já foram investigados em outros casos?

T: Não, não tenho.

MP: Como o senhor compareceu no local e cumpriu o mandado, né?, a forma, como é que estavam acondicionados os entorpecentes, o tipo, a variedade, isso indica comercialização ou uso pessoal?

T: Comercialização, comercialização pela quantidade, estava em pequenas porções, divididas em várias sacolinhas, então era para comércio, não era para uso.

MP: O senhor se recorda de ter sido apreendido outros objetos no momento?

T: Balança, balança de precisão também tinha na residência
.

[...]

Defesa: Durante a abordagem o senhor já mencionou que não se recorda de nenhum deles ter confessado a posse da droga, foi encontrada alguma anotação?

T: Não me recordo, de anotação não me recordo.

Defesa: A senhora Keitiane, durante a abordagem, ela chegou a falar alguma coisa, por que que ela estava ali, por que que utilizava a tornozeleira?

T:
Ela comentou que estava sendo convivente, né?, esposa dele, no caso, convivente com o rapaz
, agora a questão da tornozeleira, a gente não chegou a entrar em detalhes com ela, não.

Defesa: Ela chegou a negar ou falar alguma coisa referente à droga?

T: Não, ela começou só a chorar [...], assim, com relação à droga, a gente não questionou ela, igual eu falei, a questão dela ter sido conduzida é por causa do uso da tornozeleira e ela está no local de tráfico de droga, aí igual eu falei, o juiz que vai analisar e ver qual que é a situação dela, porque aí eu não sei qual que foi o depoimento dele, se ela assumiu a droga ou não, aí essas partes eu não sei falar.

Defesa: Entendi, algum deles chegou a resistir à prisão?

T: Não, foram tranquilos, isso aí não tem que reclamar deles não.

[...]

Juíza: Só uma pergunta, Lucimar, a forma que a droga estava, o senhor
mencionou, estava em vários locais, inclusive parece que em armários da cozinha, é isso, correto?

T: E da sala.

Juíza: Da sala?

T: Isso.

Juíza: A forma que ela estava acondicionada, tinha como algum membro da residência não ter conhecimento dessa droga?

T: Não, não, da forma que ela estava ali, todo mundo da residência tinha conhecimento
. [...]
(Id.
314485406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Rafael Tramarin confirmou que, no “
cumprimento do mandato de busca e apreensão, foi localizado mais drogas lá na casa dele, juntamente com a esposa”
(Id.
314485406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato do IPC Unaqui Elias Carlini da Rocha auxiliou na compreensão do caso:

MP: O que o senhor se recorda a respeito desses fatos?

T: Bom, eu sou o policial civil de Juscimeira e a equipe da delegacia foi convocada para uma operação em Primavera do Leste, nós fizemos parceria com a delegacia de Jaciara, o nosso alvo era o réu e a gente recebeu o mandado de busca, apreensão e de prisão preventiva, foi
feita a busca na residência e foi localizado cocaína, maconha, ecstasy, todos embalados,
foi principalmente na sala da casa
, aí a delegada presente flagranteou eles por tráfico e associação.

MP: O senhor se recorda se eram vários tipos de drogas ou somente um tipo?

T: Isso, tinha cocaína, maconha, ecstasy, tinha uma balança de precisão também.

MP: E a forma como eles estavam acondicionados, né?, eles estavam assim, era fácil a pessoa que estava dentro de casa encontrar ou a pessoa tinha que procurar para encontrá-la, era de fácil acesso?

T: Não [...], salvo engano tinha alguma coisa, eu não me recordo, tinha alguma coisa exposta, alguma trouxa de maconha, alguma coisa assim, mas o resto estava embalado em sacola plástica, sacola pequena, com involucro, típico para comércio
.

MP: Típico para comércio, tá certo, e na hora que essas drogas foram encontradas, alguém assumiu a propriedade?

T: O Edson, é Edson, né?

MP: Edson, isso.

T: O Edson, isso, ele assumiu.

MP: E quanto a Keitiane?

T: Eu não me recordo qual foi a deliberação da autoridade policial em relação a ela.

MP: Tá, tudo bem, o senhor se recorda da reação dela quando as drogas foram encontradas?

T: Sim, ela chorou bastante.

MP: Tá certo, tinha mais alguém na casa?

T: Tinha a testemunha que acompanhou o cumprimento da ordem judicial, que foi, salvo engano, a mãe do réu.

[...]

Defesa: Durante a abordagem, o senhor já mencionou que a senhora Keitiane chorou muito, ela chegou a confessar a posse da droga ou ser usuária, alguma coisa no sentido?

T: Não me recordo.

Defesa: O senhor Edson, ele confessou que a droga era dele?

T: Na hora lá, ele falou que era dele.

Defesa: Entendi, por qual motivo o senhor sabe que a senhora Keitiane foi conduzida?

T: Foi por deliberação da autoridade policial, a Dra. Ana Marien. [...]
(Id.
314485406 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O auto circunstanciado de busca e apreensão confirma que no
quarto
da residência foi encontrado uma “
trouxa de maconha
” e que na
sala
os policiais localizaram: “
17 sacolé de maconha, 1 pedaço médio de maconha, 3 dichavador de maconha, 1 embalagem com pasta-base de cocaína, 1 sacolé de substância análoga à ecstasy , sacolés vazios para embalagem, 1 prato e colher com resquícios de drogas e 1 balança de precisão
” (Id. 314484890 - pág. 1-2).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De mais a mais, não se pode ignorar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

A alegação de que Keitiane desconhecia a existência das drogas não é crível.

Primeiro porque os entorpecentes e apetrechos estavam espalhados por diversos pontos da casa em que ela residia, inclusive na sala.

Depois, porque como a delegada de polícia que cumpriu o mandado de busca alertou, “
era muita droga, e estava na casa inteira espalhada, então [...] como eles viram que o mandado era contra ele, ele ficava repetindo e assumindo a propriedade da droga o tempo inteiro, na tentativa de livrar ela”.

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“[...] a apelante encontrava-se em regime de prisão domiciliar à época dos fatos, permanecendo na residência praticamente em tempo integral, o que torna ainda mais inviável a tese de desconhecimento da atividade ilícita que se desenvolvia no local”
(Id.

329879376 - pág. 13).

No contexto, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] A autoria delitiva dos corréus foi confirmada por provas testemunhais harmônicas e corroboradas por outros elementos probatórios, não sendo plausível a tese de desconhecimento das drogas. [...]
(N.U 1014417-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

[...] 1. A materialidade e autoria do delito restam devidamente comprovadas pelos autos, mediante auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a coautoria dos apelantes na atividade ilícita de tráfico de drogas.

2. A alegação de ausência de provas para a condenação da apelante Elizângela não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório evidencia seu vínculo estável com o delito, ocupação habitual no imóvel utilizado para armazenamento das drogas, posse do veículo onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e documentos falsificados indicativos da tentativa de ocultação da atividade criminosa.

3. O princípio in dubio pro reo não se aplica diante da existência de provas firmes, coerentes e convergentes que vinculam a apelante ao tráfico, afastando sua tese de desconhecimento da droga. [...]
(STJ, N.U 1010473-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Quanto à minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.3432/006, foi modulada nos seguintes termos:

Presente

a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário, de bons antecedentes, e não haver provas de que se dedica às atividades criminosas tampouco que integra organização criminosa.

Abro parênteses para esclarecer que segundo o STJ a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que o suspeito ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante (STJ - REsp: 1977027 PR 2021/0386675-7, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 -TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Assim, considerando que o réu guardava e tinha em depósito
considerável quantidade e variedade de drogas
(29,13g de Cocaína, na forma de 30 (trinta) porções de pó em embalagens "zip-lock" e 02 (duas) porções em pedras, 138,5g de Maconha, na forma de 18 (dezoito) porções fragmentadas e em embalagens "ziplock" e 1,09g de 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA) na forma de 02 (dois) comprimidos),
diminuo a pena no patamar de 1/4 (um quarto)
(STJ - AgRg no REsp: 2138929 PR 2024/0145097-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024) [...]
(Id. 314485411 - pág. 8-9).

In casu
, a quantidade e variedade de drogas apreendidas é representativa, sendo certo que parte delas possui alto poder viciante.

Além disso, o fundamento não foi utilizado na primeira fase da dosimetria.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“É possível o uso da quantidade da droga apreendida na escolha da fração de aplicação da minorante especial da Lei de Drogas [...], sobretudo quando utilizada exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, inexistindo, portanto, bis in idem
”. (STJ, AgRg no HC n. 1.000.785/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Assim sendo, não há ilegalidade na redução da pena em 1⁄4 (um quarto).

Ilustrativamente colaciono jurisprudência:

[...] No presente caso, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,520kg de maconha, 60g de cocaína e 64g de crack), sendo duas de natureza altamente deletéria (crack e cocaína), justificam a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/5, mostrando-se razoável e proporcional, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.931.147/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fundamentação apresentada pela Corte estadual está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual possui o entendimento de que a quantidade da droga apreendida pode justificar a aplicação do § 4o em fração inferior a 2/3. Na hipótese, foram apreendidos 7 frascos da substância "loló", 90 comprimidos de ecstasy com massa bruta de 19,2g e 7 sacolas de pó MDMA com massa bruta de 17,3g. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.835/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

De mais a mais, embora se trate de motivação que
não
foi utilizada na sentença, não há como ignorar que a ré cometeu novo crime enquanto fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Tal circunstância, por si só, bastaria para ajustar a fração de incidência do redutor:

[...]
Salienta-se que o fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça
[...]. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6,
em razão do fato de ter praticado o delito quando em liberdade provisória,
além da quantidade e da variedade das drogas apreendidas (353g de maconha, 74g de cocaína e 69g de crack), sendo duas de natureza altamente deletéria (cocaína e crack), o que se mostra razoável e proporcional. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.772.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. No caso, compulsando a sentença, verifica-se que o juízo singular modulou em 1/3 a sobredita causa de diminuição de pena em razão de o agravante estar "de tornozeleira eletrônica no momento em que executava a prática delitiva, demonstrando maior intensidade no dolo de sua conduta [...]" - e-STJ fl. 25. Com efeito, "o fato de [ele] ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 850.653/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Anoto que, em primeiro grau de jurisdição, a réu foi comtemplada com o regime aberto e com substituição da pena por restritivas de direito (Id. 314485412 - pág. 11).

Desse modo, não há interesse recursal nos pontos:

[...] Carece de interesse recursal o réu que almeja o que lhe foi concedido na sentença. [...]
(TJ/MT, N.U 1003792-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

[...] Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de concessão do regime inicial aberto e aplicação da pena-base no mínimo legal, uma vez que já fixados nesses termos pela d. magistrada a quo na sentença reprochada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000487-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Por fim, registro que a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente da ré, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025